Tribunal: TJSP
Processo: 0002682-89.2011.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO C/ REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de parcial procedência. Recurso de corréu. Invocação de nulidade pela ausência de designação de audiência de conciliação (art. 331 do CPC/1973), cujo interesse foi manifestado pelas partes. Vício não verificado. Composição que pode ser alcançada diretamente pelas partes, a todo tempo, mesmo que extrajudicialmente, não havendo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO C/ REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de parcial procedência. Recurso de corréu. Invocação de nulidade pela ausência de designação de audiência de conciliação (art. 331 do CPC/1973), cujo interesse foi manifestado pelas partes. Vício não verificado. Composição que pode ser alcançada diretamente pelas partes, a todo tempo, mesmo que extrajudicialmente, não havendo obrigatoriedade à designação de audiência de tentativa de conciliação, ato processual de natureza facultativa. Dispensa pelo magistrado que não exige motivação específica, em consideração ao fato de que apresentou a fundamentação necessária à realização do julgamento antecipado da lide, suficiente a permitir o pronto julgamento da lide após a instauração do contraditório. Insurgência genérica ao resultado da sentença que não é suficiente a possibilitar a análise do mérito. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.